Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. LEGITIMIDADA PASSIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICÁVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ORIGINAL. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo apelo, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos.
3. O cerne da lide consiste em aferir a legitimidade passiva da apelante, se cabível a rescisão contratual e o retorno das partes ao estado de original, em virtude de vício redibitório no produto.
4. Embora a apelante aduza a sua ilegitimidade passiva ad causam, esta não tem razão, pois, quando presente a relação consumerista, a teoria da aparência é aplicável na averiguação da legitimidade do fornecedor.
5. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga.
6. No caso em comento, passaram-se mais de 30 dias sem que os vícios existentes no veículo fossem sanados. Logo, cabível à consumidora requer a a restituição imediata da quantia paga.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.